Tribunal: TJSP
Processo: 1064953-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Pretensão de ressarcimento de todas as despesas arcadas pela autora na ação ordinária que sofreu da ré - Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Ajuizamento de demanda temerária pela ré - Descabimento - Exercício regular do direito de ação - Improcedência do pedido naquela demanda que não foi fundada no ajuizamento

Ementa:

INDENIZAÇÃO - Pretensão de ressarcimento de todas as despesas arcadas pela autora na ação ordinária que sofreu da ré - Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Ajuizamento de demanda temerária pela ré - Descabimento - Exercício regular do direito de ação - Improcedência do pedido naquela demanda que não foi fundada no ajuizamento de ação temerária e/ou ocorrência de dolo - Inexistência de condenação da ré, ora recorrida, nas penas de litigância de má-fé - Impossibilidade de atribuição do pagamento de honorários contratuais - Danos morais não configurados - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064953-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INAL CIENCIA E SAUDE LTDA, é apelado HYPERMARCAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-83.2019.8.26.0100 - M
2
Voto
: 32837
Apelação
: 1064953-83.2019.8.26.0100
Apelante
: Inal Ciência e Saúde Ltda.
Apelado
: Hypera S/A
Comarca
: São Paulo
Juiz
: Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri
INDENIZAÇÃO - Pretensão de ressarcimento de
todas as despesas arcadas pela autora na ação
ordinária que sofreu da ré - Improcedência do
pedido - Inconformismo - Desacolhimento -
Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP -
Ajuizamento de demanda temerária pela ré -
Descabimento - Exercício regular do direito de
ação - Improcedência do pedido naquela demanda
que não foi fundada no ajuizamento de ação
temerária e/ou ocorrência de dolo - Inexistência de
condenação da ré, ora recorrida, nas penas de
litigância de má-fé - Impossibilidade de atribuição
do pagamento de honorários contratuais - Danos
morais não configurados - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por
Inal Ciência e Saúde Ltda. em face de Hypera S/A, tendo a
r. sentença de fls. 616/622, de relatório adotado, julgado
improcedente o pedido.
Inconformada, apela a autora sustentando, em
síntese, que a prova documental juntada aos autos não
deixa dúvidas acerca do ajuizamento de ação temerária na
Comarca
de
Belo
Horizonte-MG
pela
recorrida,
considerando que as demandadas atuam em seguimentos
de mercado distintos, inexistindo colidência no uso da
marca “Inal”. Afirma a incompetência da Justiça Estadual
para o julgamento da lide por ser tratar de matéria afeta à
Justiça Federal com participação obrigatória do INPI -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-83.2019.8.26.0100 - M
3
Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Menciona que
não houve processo administrativo objetivando a nulidade
do registro da marca, de sorte que eventual direito da
recorrida já estava prescrito no momento do ajuizamento
da referida ação temerária. Diz que a sentença reconheceu
que a recorrida deu causa aos elevados gastos da autora
com a demanda e, contraditoriamente, não reconheceu a
litigância de má-fé da recorrida. Ressalta que pelo princípio
da causalidade a recorrida deve arcar com os gastos
despendidos pela recorrente com a referida ação temerária
e, ainda, arcar com os danos morais que suportou.
Destaca que nunca houve concorrência desleal e afirma a
necessidade de condenação da ré no pagamento dos
honorários contratuais. Pede o provimento do recurso para
julgar o pedido procedente (v. fls. 626/660).
Recurso respondido (v. fls. 665/679).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença apelada,
proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de ação ordinária que Inal Ciência e
Saúde Ltda. move contra Hypera S.A, alegando, em
síntese, que a requerida ajuizou ação contra a autora, que
a levou a incorrer em altos custos com a contratação de
advogados e peritos para o exercício de seu direito ao
contraditório e ampla defesa. Narra que é pessoa jurídica
que presta serviços na área médica hospitalar, atuando no
ramo de medicina nuclear e afins, enquanto a requerida é
líder na América Latina na fabricação de preservativos e
lubrificantes íntimos, de modo que os segmentos de
atuação em nada se assemelham. Afirma que a requerida
ingressou com ação judicial na Comarca de Belo
Horizonte/MG contra a requerente, objetivando que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-83.2019.8.26.0100 - M
4
sede de tutela de urgência, houvesse a cessação do uso
da marca Inal e outras semelhantes, de modo que
contratou sob regime de emprego advogada para
acompanhar o processo em questão entre 20/12/2002 e
12/05/2016, serviços pelos quais pagou o total de R$
191.142,69. Argumenta ainda que foi necessária a
realização de perícia técnica, de modo que contratou
assistente técnico, com o qual gastou a quantia de R$
2.687,00, além de que foi necessária a contratação de
outros dois advogados, uma para acompanhar aqueles
autos e outro para ajuizar a presente demanda, resultando
nos gastos de R$ 21.270,35 e R$ 20.000,00. Passa a
discorrer sobre a legalidade do uso da marca Inal e os
processos administrativos necessários para registro. Alega
que a requerida ingressou com ação temerária, com
pedidos infundados e arbitrários, o que levou à
improcedência dos pedidos.
Argumenta acerca do princípio da causalidade
e da restituição integral, entendendo que a requerida deve
ser responsabilizada pelos custos arcados pela requerente
em razão daquela demanda. Alega que sofreu danos
morais,
uma vez que a demanda ajuizada teria
comprometido o plano de atividades da requerente, que
precisou contratar advogados e assistente técnico para
exercer seus direitos. Requer a condenação da requerida
(i) à restituição integral dos honorários contratuais,
acrescidos dos recolhimentos previdenciários e fundiários
incidentes, bem como periciais de assistente técnico,
ambos arcados pela requerente na demanda ajuizada pela
requerida, e (ii) ao pagamento de indenização por danos
morais a serem arbitrados. Juntou documentos (fls.
30/529).
(...)
No mérito, a ação é improcedente.
Com relação à alegação de prescrição, aplica-
se na hipótese dos autos o prazotrienal, uma vez que a
autora pretende indenização pelos danos materiais e
morais que alega ter sofrido com a demanda em tese
infundada proposta pela requerida, conforme determina o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-83.2019.8.26.0100 - M
5
artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Porém, tal prazo
deve ser contado a partir do momento em que se forma a
pretensão da autora, ou seja, do trânsito em julgado da
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
pela requerida naquela ação, o que se deu no ano de
2017, não havendo que se falar em prescrição, portanto.
De qualquer forma, os pedidos iniciais não
merecem prosperar.
Pretende a autora que a requerida seja
responsabilizada pelos custos com os quais arcou em
razão de demanda ajuizada. É incontroverso nos autos que
a ré ingressou com ação judicial contra a autora em 2009,
na comarca de Belo Horizonte, a fim de discutir a utilização
da marca INAL. Naqueles autos, foi realizada perícia e ao
final julgou-se improcedente o pedido inicial, pois se
entendeu, em síntese, que as partes atuam em campos
distintos, podendo a ora requerente utilizar-se da marca
sem prejuízo à ora requerida.
Há discussão nos autos acerca da demanda
originária ter sido ajuizada de forma temerária, com
pedidos arbitrários e infundados. Entretanto, não cabe
neste momento analisar se tais argumentos. Os pedidos
iniciais daquela ação foram julgados improcedentes, não
havendo notícia de condenação da autora daquela ação ter
sido condenada nas penas de litigância de má-fé.
Isso leva a crer que houve tão somente o
exercício regular do direito constitucional de ação, não
existindo a princípio qualquer ato ilícito da ora requerida ao
ajuizar ação para defender direitos que entendia possuir.
Portanto, a conduta da requerida, por si só, não
leva de pronto ao entendimento de que é devida a
indenização pelos alegados danos materiais e morais
decorrentes da necessidade de defesa da requerente
naqueles autos. Ainda assim, resta claro que a requerida
deu causa aos gastos da autora com a demanda. As
custas e despesas processuais, bem como os honorários
sucumbenciais, são devidos pela parte vencida, conforme
determina o Código de Processo Civil nos artigos 82 e
seguintes, além dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-83.2019.8.26.0100 - M
6
Porém, não há como se atribuir a mesma
responsabilidade
pelo
pagamento
de
honorários
contratuais e honorários de assistente técnico.
Em relação aos honorários contratuais, são
indevidos porque decorrentes de avença estritamente
particular, da qual a requerida não participou. Leciona
Yussef Said Cahali: “Não são reembolsáveis a título de
honorários de advogado, as despesas que a parte enfrenta
em razão do ajuste com o profissional a título de
honorários, para o patrocínio de sua causa in misura
superiore a quella poi ritenuta côngrua dal giudice” (in
Honorários Advocatícios, Editora Revista dos Tribunais, 5a
edição, p. 393). Frise-se que a tese pela qual este
ressarcimento decorre do princípio da restituição integral já
foi modificada no âmbito do E. STJ (Ação Rescisória no
4.721, j. 26/11/2014 e EREsp no 1.155.527/MG, j.
13/06/2012).
(...)
O mesmo argumento se aplica aos honorários
do assistente técnico contratado pela autora para produção
de laudo naqueles autos. A contratação se deu por
liberalidade da autora e sem qualquer participação da ré,
não sendo possível vincular terceiro a contrato do qual não
fez parte e não tinha conhecimento prévio ou qualquer
possibilidade de intervenção.
Por fim, com relação aos danos morais
alegados, não se vislumbra qualquer tipo de prejuízo à
imagem da autora com o ajuizamento da ação, até mesmo
porque o pedido foi julgado improcedente ao final. Nos
autos não há qualquer prova no sentido de que a autora
tenha sofrido prejuízos dessa ordem. Ademais, o direito de
ação é amplo e não houve demonstração de abuso por
parte da requerida. Incumbia à autora demonstrar a
presença dos requisitos da responsabilidade civil no
presente caso, mas não o fez.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido e, em consequência, julgo extinto o processo, com
resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-83.2019.8.26.0100 - M
7
Em razão da sucumbência, responderá a parte
autora
pelo
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, bem como pelos honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor da causa atualizado.
Em caso de recurso de apelação, ciência à
parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões
no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1o do CPC). Após,
subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de
estilo.
Com o advento da Lei no 13.105/2015, o juízo
de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na
forma do artigo 1.010, § 3o, a seguir transcrito: “Após as
formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de
juízo de admissibilidade” (v. fls. 616/622).
Em que pesem as alegações recursais, a
sentença que julgou improcedente o pedido formulado na
ação ordinária ajuizada pela recorrida em face da
recorrente não está fundada no ajuizamento de demanda
temerária, tampouco em eventual dolo da recorrida (v. fls.
230/231 - autos n. 7232664-57.2009), não havendo
condenação nas penas de litigância de má-fé.
Com efeito, o fato de a parte vencida, ora
recorrida, não haver intentado nenhum recurso contra o
sentença de improcedência não gera o dever indenizatório
a favor da parte vencedora.
Em
outro
giro,
a
questão
referente
a
competência da Justiça Federal para dirimir qualquer
pretensão de nulidade de registro de marca, com a
intervenção obrigatória do INPI, não foi sequer levantada
pela ora recorrente na referida ação ordinária (cf.
contestação e alegações finais juntadas a fls. 88/108 e
216/226).
No que tange à devolução dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064953-83.2019.8.26.0100 - M
8
contratuais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
rechaçou tal possibilidade, conforme dá conta o seguinte
julgado: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No
1.507.864 - RS (2014/0334443-6), Relatora Min. Laurita
Vaz, j. 20/4/2016).
As
demais
teses
recursais
foram
suficientemente enfrentadas pelos fundamentos da r.
sentença, sendo desnecessárias mais considerações
Finalmente, cabe a majoração dos honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho
adicional realizado pelo patrono da ré, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta
reparos. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator